Tribunal: TJSP
Processo: 1500195-52.2019.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Apelação da Defesa – Tráfico de Drogas – Provas suficientes à condenação – Materialidade e autoria comprovadas – Circunstâncias reveladoras do crime de tráfico de entorpecentes – Apreensão de significativa quantidade de crack e de cocaína em poder do acusado – Fator que, associado à prova produzida, leva à conclusão de que os entorpecentes eram destinados ao consumo de terceiros – Pena-base

Ementa:
Apelação da Defesa – Tráfico de Drogas – Provas suficientes à condenação – Materialidade e autoria comprovadas – Circunstâncias reveladoras do crime de tráfico de entorpecentes – Apreensão de significativa quantidade de crack e de cocaína em poder do acusado – Fator que, associado à prova produzida, leva à conclusão de que os entorpecentes eram destinados ao consumo de terceiros – Pena-base fixada em seu patamar mínimo – Circunstância agravante da reincidência bem reconhecida – Inaplicabilidade do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei Antidrogas, ante a reincidência do réu – Regime inicial fechado mantido – Impossibilidade da fixação de regime aberto e da substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos – Mercês incompatíveis com delitos de singular gravidade – Necessidade de maior repressão ao tráfico de entorpecentes – Recurso de apelação desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000154694
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500195-52.2019.8.26.0548, da Comarca de Cosmópolis, em que é apelante DANILO
SANTOS DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ ANTONIO
CARDOSO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500195-52.2019.8.26.0548 -Voto no 14301
2
Voto no 14301
Apelação n. 1500195-52.2019.8.26.0548
Comarca de Cosmópolis
Apelante: Danilo Santos da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
MMa. Juíza: Doutora Maria Thereza Nogueira Pinto
Ementa
Apelação da Defesa Tráfico de Drogas Provas suficientes à
condenação

Materialidade
e
autoria
comprovadas

Circunstâncias reveladoras do crime de tráfico de entorpecentes
Apreensão de significativa quantidade de crack e de cocaína em
poder do acusado Fator que, associado à prova produzida, leva à
conclusão de que os entorpecentes eram destinados ao consumo de
terceiros
Pena-base fixada em seu patamar mínimo

Circunstância agravante da reincidência bem reconhecida

Inaplicabilidade do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei
Antidrogas, ante a reincidência do réu Regime inicial fechado
mantido
Impossibilidade da fixação de regime aberto e da
substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de
direitos Mercês incompatíveis com delitos de singular gravidade
Necessidade de maior repressão ao tráfico de entorpecentes
Recurso de apelação desprovido.
Vistos.
DANILO SANTOS DA SILVA foi condenado a
cumprir a pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e a
pagar o valor correspondente a 583 dias-multa em seu mínimo unitário, por infração
ao disposto no artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343 de 2006.
Inconformado o réu apela, buscando a sua absolvição
por insuficiência de provas.
Recurso bem processado e respondido em contrarrazões.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500195-52.2019.8.26.0548 -Voto no 14301
3
A Procuradoria de Justiça opinou pelo não provimento
do apelo.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
Consta da denúncia que no dia 20 de janeiro de 2019, na
Rua José Zacarias, cidade de Cosmópolis, DANILO SANTOS DA SILVA trazia
consigo, para entrega a consumo de terceiros, cento e noventa e cinco porções de
cocaína, com peso líquido de 133,1 gramas, e trinta e três porções de crack, com
peso líquido de 6,6 gramas.
Segundo o apurado, policiais militares realizavam
patrulhamento de rotina quando avistaram o acusado na via pública e, por
suspeitarem de seu comportamento, decidiram abordá-lo, oportunidade em que
encontraram a quantia de R$ 154,05 em seu poder, bem como apreenderam uma
bolsa contendo porções de cocaína e de crack, a qual fora dispensada ao solo
durante a sua tentativa de fuga.
Por isso o acusado foi preso em flagrante e encaminhado
ao distrito policial, onde foi interrogado pela autoridade policial e negou a acusação,
alegando que as drogas apreendidas não lhe pertenciam.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500195-52.2019.8.26.0548 -Voto no 14301
4
A prova pericial bastou a comprovar a natureza da
substância entorpecente cocaína.
Ouvidos em Juízo, os policiais militares Rafael da Silva
Renzo e Gabriel Siqueira da Silva deram conta de que realizavam patrulhamento de
rotina quanto avistaram o acusado, que conversava com um indivíduo não
identificado, e decidiram abordá-los. Disseram ainda que o réu tentou a fuga, mas
sem êxito, de sorte que localizaram uma quantia em dinheiro em seu poder, bem
como diversas porções de cocaína e de crack, encontradas no interior da bolsa
dispensada ao solo por ele durante a tentativa de fuga. Esclareceram também que o
outro indivíduo não foi detido.
Vale ressaltar que os relatos dos policiais envolvidos na
prisão do acusado são coerentes e não foram confrontados por qualquer outra prova,
não se observando qualquer discrepância capaz de gerar suspeitas em seus
depoimentos, mesmo porque não consta dos autos que eles tivessem algum motivo
para injustamente acusarem o réu.
A jurisprudência tem pacificado o entendimento de que a
palavra dos policiais e de outros agentes do serviço público não pode ser infirmada
sem motivo comprovado. O simples fato de exercerem a função policial não lhes
retira a possibilidade de prestar depoimento em juízo, nem afasta automaticamente a
credibilidade de suas narrativas, de sorte que não estão impedidos de depor, nem se
pode lançar suspeição sobre suas declarações se para tanto não existirem razões
plausíveis.
Nesse sentido:
“É assente nesta Corte o entendimento de que são válidos os
depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos
ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500195-52.2019.8.26.0548 -Voto no 14301
5
colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito.
Incidência do enunciado 83 da Súmula desta Corte”. (STJ - AgRg
no Ag 1158921/SP AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO 2009/0117484-5 - Ministra MARIA THEREZA
DE ASSIS MOURA - T6 - SEXTA TURMA julg. 17/05/2011 DJe
01/06/2011).
A seu turno, a testemunha Karolayn Coutinho Silveira
da Silva informou que conversava com o réu após uma festa, quando os policiais
militares o abordaram. Disse ainda que o acusado não levava qualquer bolsa
consigo.
Interrogado em Juízo, o réu negou a acusação, alegando
que conversava com a testemunha Karolayn quando notou a aproximação dos
policiais militares e tentou fugir, eis que cumpria pena em regime aberto e não
poderia permanecer na via pública durante a madrugada. Afirmou ainda que as
drogas e o dinheiro apreendidos não lhe pertenciam e que fora injustamente acusado
pelos policiais militares.
Contudo, a despeito do quanto alegado pelo réu, observo
que a materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas estão bem demonstradas.
Os
policiais
militares
prestaram
depoimentos
harmônicos em ambas as fases da investigação, deixando certo que o réu dispensou
ao solo, durante a tentativa de fuga, uma bolsa contendo centenas de porções de
entorpecentes prontas para a comercialização.
Aliás, na remota hipótese de uma injusta acusação, não
seria necessária a apresentação de tal quantidade de entorpecentes, mas bastaria
quantidade bem inferior a justificar a persecução penal.
De outra parte, a versão apresentada pelo acusado não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500195-52.2019.8.26.0548 -Voto no 14301
6
conta com arrimo em qualquer elemento de prova, até mesmo porque a testemunha
Karolayn poderia não ter notado que ele levava consigo uma pochete sob as vestes.
Não fosse o bastante, o acusado ostenta condenação
anterior pela prática de crime semelhante ao dos autos, de modo que seu passado
não o recomenda.
Além disso, não há necessidade de se flagrar a
comercialização da droga para a configuração do crime de tráfico. O tipo penal
previsto no artigo 33 da Lei Antidrogas é misto alternativo, bastando que o agente
incorra em qualquer das condutas descritas no tipo penal para que o crime se
configure.
Desta forma, a relevante quantidade de drogas
apreendidas, somada às circunstâncias do flagrante, são elementos que levam à
certeza de que os entorpecentes se destinavam ao consumo de terceiros, não
parecendo crível que o réu mantivesse a disposição tal quantidade de cocaína e de
crack, na via pública, para consumo próprio.
Afasta-se, portanto, o pleito absolutório.
A pena-base foi fixada em seu mínimo legal de 05 anos
de reclusão e 500 dias-multa em seu mínimo unitário a míngua de maus
antecedentes.
A meu ver, seria adequada a exasperação da pena-base, a
teor do disposto no artigo 42 da Lei no 11.343 de 2006 o acusado possuía consigo
mais de duzentas porções de crack e de cocaína, substâncias de elevado poder
deletério e causadoras de consequências devastadoras para os seus usuários , mas
esta fica mantida ante o conformismo da acusação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500195-52.2019.8.26.0548 -Voto no 14301
7

Na segunda etapa da dosimetria, a pena foi elevada em
1/6, ante a circunstância agravante da reincidência, resultando em 05 anos e 10
meses de reclusão e 583 dias-multa em seu mínimo unitário, embora a natureza
específica da condenação anterior recomendasse a exasperação da pena em maior
patamar.
Por derradeiro, não era mesmo o caso de ser aplicado o
redutor previsto no parágrafo 4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/06, posto que a
benesse encontra óbice na reincidência do apelante.
O regime inicial fechado para o cumprimento de pena
deve ser mantido, pois entendo descaber a fixação de regime diverso para início do
cumprimento da pena ou mesmo a substituição da pena privativa de liberdade por
pena restritiva de direitos, diante da expressa e inequívoca gravidade do crime e da
reincidência do acusado.
Não se olvide da recente decisão do Colendo Supremo
Tribunal Federal, reconhecendo, em caráter incidental, a inconstitucionalidade do §
1o do artigo 2o da Lei de Crimes Hediondos, que estabelece o cumprimento da pena
em regime inicialmente fechado, aos agentes condenados por crimes hediondos e
equiparados (STF, 111.840/ES, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, julgado de
27-06-12), todavia, a norma citada está em pleno vigor e o recente entendimento da
Suprema Corte não impõe de forma obrigatória o acatamento do novo
entendimento.
Registra-se ainda que o Excelso Supremo Tribunal
Federal recentemente também reconheceu, de modo incidental, a
inconstitucionalidade da expressão “vedada a conversão em pena restritiva de
direitos” constantes dos artigos 33, § 4o e 44 da Lei Antidrogas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500195-52.2019.8.26.0548 -Voto no 14301
8
Esse reconhecimento de inconstitucionalidade, todavia,
não implica substituição automática da pena de prisão por pena restritiva de direitos.
Na decisão é ressalvada a possibilidade de o julgador analisar, em cada caso
concreto, a viabilidade e admissibilidade dessa substituição.
Tal como veiculado de forma contínua nos diários de
grande circulação no país, o tráfico de drogas vem se tornando assustadoramente
contumaz no cotidiano das grandes, médias e até mesmo pequenas cidades,
inclusive aquelas incrustadas nos mais distantes rincões da nação.
Não há distinção entre ricos ou pobres, raça ou religião;
o comércio ilegal avança de forma incontrolável, ora favorecido pela insuficiência
policial, ora beneficiado pelo abrandamento do rigor penal.
Evidentemente o grande traficante, o responsável pela
distribuição da droga em determinada região ou cidade, não se envolverá
diretamente na comercialização da droga; valer-se-á do jovem preterido pela sorte,
disposto a lutar por algum dinheiro que propicie a imediata realização de
necessidades básicas.
Ocorre então a perfeita comunhão de interesses. De um
lado, o responsável pelo tráfico, que se arrima em incautos jovens, inimputáveis
pela tenra idade, ou de passado até então escorreito, para comercializar seu produto,
e de outro o pequeno cidadão que, eventualmente detido pela prática espúria, poderá
ser beneficiado com a substituição da pena privativa de liberdade pela pena
restritiva de direitos.
O número de pessoas que poderiam ser servidas com as
drogas bem demonstra a periculosidade latente do réu, recomendando o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500195-52.2019.8.26.0548 -Voto no 14301
9
cumprimento da pena no regime inicial fechado e obstando a substituição da pena
por quaisquer das medidas alternativas.
ASSIM, PELO MEU VOTO, NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO.
Andrade de Castro
Relator